Tribunal: STF
Processo: RMS 23521
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - PRAZO DE VALIDADE - PRORROGAÇÃO. A
prorrogação do prazo de validade do concurso, no que é atendida a
ordem natural das coisas e observado o objetivo da própria
realização do certame, pressupõe o surgimento de vagas, no período,
além daquelas previstas no edital.
MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. Se na inicial do mandado
de segurança não se demonstrou a causa de pedir, impõe-se, de um
lado, a denegação da ordem, por ausente o direito líquido e certo,
ante as normas de regência, e, de outro, a ressalva relativa ao
acesso à via ordinária.